Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005158-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALO DOMINGOS BOTELHO - CPF: 178.058.051-72 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELOS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO PLANO – EXAME PAGO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA E DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAR EXAME – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PELO PLANO – INVIABILIDADE DE USO DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARTICULAR – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

a impossibilidade de uso de plano de saúde devidamente quitado e regular, por suspensão dos atendimentos pelos profissionais de saúde em relação ao plano, configura hipótese de situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Não sendo possível usar os benefícios do plano devidamente quitado, por suspensão de atendimento, obrigando o consumidor a efetuar o pagamento particular do exame solicitado, implica em dever de ressarcir o valor pago e a indenizar moralmente o consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida a ressarcir o valor do exame pago particular (R$ 168,00), bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 1.000,00) por falha na prestação do serviço por não haver cobertura médica em Cuiabá e Várzea Grande ante a negativa dos profissionais em atender pela promovida, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a:
1)
a ressarcir a parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação (04/03/2020) e acrescido de juros legais a partir do desembolso (29/01/2020) e;
2)
a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (04/03/2020) e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o mero descumprimento contratual não implica em reconhecimento de dano moral, ainda mais em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar o pleito de dano moral ou reduzir seu valor para R$ 300,00.

A parte promovente apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral para R$ 15.000,00.

Requereu o provimento do recurso para afastar o pleito de dano moral ou reduzir seu valor para R$ 300,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de ausência de profissionais credenciados na região metropolitana (Cuiabá-Várzea Grande) para onde a cobertura fora contratada, uma vez que os profissionais se recusam a atender pela parte promovida, fato comprovado. O magistrado
a quo
fundamentou o seguinte na sentença:

Em análise aos autos, em que pese a parte autora não comprovar que fez o pedido de ressarcimento dos valores,
apresenta aos autos conversa via chat com a requerida em que a empresa afirma que não possui rede credenciada em Cuiabá e Várzea Grande/MT, conforme ID 29312127:

Autor:
“Eu Gostaria de saber em qual unidade atende o plano de vocês aqui em Cuiabá Mato Grosso”

Requerida:

“Não possuímos credenciados em sua região
, sendo assim, podemos abrir um agendamento ou você pode realizar o atendimento de forma particular e solicitar reembolso que passará por análise. O agendamento funciona da seguinte forma: abrimos um protocolo em sistema, em seguida, o setor de agendamento irá negociar com um local da cidade para pagamento antecipado pela Agemed e marcação do procedimento. Após este processo, o setor entra em contato com o beneficiário informando, data, hora e local para realização do procedimento.

Autor:
“Então não existe nenhuma rede credenciada aqui? Então se eu passar mal ou precisar utilizar o plano não consigo na hora”?

Requerida:
“
No momento os prestadores estão em negociação com agemed e com isto o atendimento na região esta suspenso.
Para ser feito o atendimento é aberto o protocolo de agendamento.
Para urgência e emergência na sua região não teria rede apenas a opção do reembolso”. GRIFEI

Registra-se que o autor comprova estar adimplente com a requerida.

Por fim, ressalta-se que é público e notório que os hospitais e clínicas de Cuiabá e Várzea Grande/MT suspenderam os atendimentos referente aos planos da requerida (grifos do original).

A parte promovida entende que os fatos não configuram hipótese de dano moral e que o valor fixado é excessivo e a parte promovente entende que o valor fixado é insuficiente.

Pois bem.

Com efeito, restou comprovado que não havia inadimplência, bem como restou comprovado que os profissionais de saúde suspenderam os atendimentos pelo convênio da promovida, impossibilitando o contrato, de modo que foi necessário o pagamento de forma particular.

Portanto, a impossibilidade de atendimento é suficiente para causar dano material e moral, uma vez que o contrato celebrado entre as partes resta ineficaz, se tratando de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021